Tribunal: TJDFT
Processo: 0701334-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DE UMA DAS RÉS. PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PARTICIPAÇÃO NO CRIME. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO SIMPLES. IMPROCEDÊNCIA. MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. NATUREZA OBJETIVA. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO O PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DE UMA DAS ACUSADAS E DESPROVIDO O REMANESCENTE.

1. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de dúvida quanto à autoria, a absolvição é medida que se impõe com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

2. Em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CRFB), ao julgador é vedado fundamentar a sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação (art. 155, CPP). Se a prova colhida em Juízo não corrobora, de maneira segura, as informações obtidas em sede inquisitorial, o único caminho, diante da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CRFB), é a aplicação do princípio do in dubio por reo.

3. Não há falar desclassificação do crime de roubo para furto quando demonstrada a ocorrência da grave ameaça contra a vítima, que pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência.

4. A incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o, inc. II, do Código Penal possui natureza objetiva, isto é, para a sua configuração, necessária apenas a presença efetiva de duas ou mais pessoas na execução do crime.

5. Recursos conhecidos; provida a apelação da acusada VITÓRIA REGINA SOUZA BEZERRA e desprovido o recurso de MARIA EDUARDA DOS REIS MENESES.